Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-07.2020.8.11.0109
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000670-07.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILMAR BERGOZZA - CPF: 631.742.191-91 (RECORRENTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), GILMAR MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 602.425.833-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Gilmar Bergozza contra sentença de pronúncia que o enquadrou nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, para julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão do homicídio de Gilmar Mendes de Oliveira, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente alegou: (i) ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade; (ii) legítima defesa; (iii) inexigibilidade de conduta diversa; (iv) desclassificação do delito; e (v) exclusão da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os indícios de autoria e materialidade são suficientes para a pronúncia; (ii) verificar se estão presentes as teses de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) avaliar a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
nesta fase, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e do mérito do caso.

4.

A legítima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa não se apresentam incontroversas, considerando os depoimentos colhidos que contradizem a versão do réu, de modo que a análise das excludentes deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

5.

A desclassificação do crime para modalidade diversa do homicídio exige prova inequívoca de ausência de
animus necandi
, o que não ocorre, já que o recorrente efetuou seis disparos contra a vítima em regiões vitais.

6.

A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, dado que os elementos probatórios apontam que o recorrente agiu de forma a surpreender a vítima, inviabilizando sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
.

2.

O exame de excludentes de ilicitude e culpabilidade cabe ao Tribunal do Júri, quando não incontroversas.

3.

A exclusão de qualificadoras em decisão de pronúncia demanda manifesta improcedência, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 25 e 121, §2º, IV; CPP, arts. 413, 414, 415, e 419; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.09.2019; TJ-MT, RSE nº 00128137420178110004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face da sentença que pronunciou
Gilmar Bergozza
, como incurso nas penas do art.
art. 121, §2º, inciso IV (homicídio qualificado por ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, e dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Eg. Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua impronúncia,
ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria e materialidade.

Aduz que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Subsidiariamente, sustenta a incidência da excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

Não sendo este o entendimento, pede, ainda, a
desclassificação do delito, com base no artigo 419, do Código de Processo Penal.

Por fim, de modo
subsidiário, postula o afastamento da qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (Id.
247494290
).

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado singular manteve a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no Id. 247494291.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
254409692,
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na requerida impronúncia ou absolvição sumária do aucusado sob o argumento de a) ausência de provas de materialidade e indícios de autoria, b) que o acusado teria agido acoberto pela legítima defesa, c) que o acusado teria agido perante a incidência da excludente da culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa. Em segundo argumento,
busca a desclassificação do crime de tentativa de homicídio e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, acostada em Id. 247493162,
in verbis
:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de novembro de 2017, durante o período noturno, no estabelecimento Bar Boate Azul, localizado na Avenida Colonizador José Bianchini, Setor Industrial, Marcelândia/MT,
o denunciado GILMAR BERGOZZA (i) portou e transportou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, (ii) com manifesto animus necandi, matou Gilmar Mendes de Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta, ainda, que, no dia 05 de novembro de 2017, durante o período noturno, o denunciado
(iii) possuía munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar
, no interior de sua residência localizada na Chácara 3 casas, Rodovia MT 320, Setor Industrial, Marcelândia/MT.

Restou apurado que, no dia 05 de novembro de 2017, durante o período noturno, no estabelecimento Bar Boate Azul, situado na Avenida Colonizador José Bianchini, Setor Industrial, Marcelândia/MT, houve um desentendimento entre a vítima Gilmar Mendes de Oliveira e sua esposa Solange da Silva. Na ocasião, populares interviram na situação, trazendo a vítima, que estava em posse de uma faca, para próximo ao banheiro, na tentativa de acalmá-la.

Na sequência, após cessar o referido desentendimento, o denunciado GILMAR BERGOZZA, que portava a pistola da marca Taurus, calibre 6.35mm, bradou “meu Deus, não deixa matar essa mulher” (sic), ocasião em que a vítima se virou em direção ao acusado e este, de forma inopinada, desferiu 6 (seis) disparos em Gilmar Mendes de Oliveira
, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico, mapa topográico para localização de lesões e relatório de investigação e local de crime, as quais culminaram no seu óbito.

Após a prática delituosa, o denunciado se evadiu do local, tomando rumo ignorado e portando a arma de fogo.

Ademais, a Polícia Militar foi acionada e, ao realizar buscas na residência do denunciado (Chácara 3 casas, Rodovia MT 320, Setor Industrial, Marcelândia/MT), logrou êxito em localizar 2 (duas) munições de calibre 20 e 3 (três) munições de calibre 24.”
(destaquei).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria
estão devidamente demonstrados
pelo boletim de ocorrência
nº 2017.365963 (Id. 247493163)
, pelo exame de necropsia (Id. 247493163), pelo relatório de investigação e local do crime (Id. 247493165), pelo auto de exibição e apreensão das armas (Id. 247493166), pelo laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munição n. 500.2.03.2015.017404-01 (Id. 247493167), pelo relatório final de inquérito policial (Id. 247493169 – Pág. 90), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Sendo assim, não há que se falar em impronúncia com base no art. 414, conforme pretende o acusado.

Ademais, a absolvição sumária requerida pelo apelante, disposta de forma taxativa no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal, e; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural,
que é o Conselho de Sentença.

Isso porque, como se sabe
a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, haja vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o mérito da causa, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Desse modo,
acaso o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena, mas sem analisar profundamente as provas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que o acusado é ou não autor do delito, para não influenciar os jurados.

Partindo dessas premissas, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o apelante agiu acobertado pelo manto da legítima defesa.

Em que pese as alegações da defesa, verifico que não há provas que eliminem qualquer dúvida de que o réu agiu em legítima defesa, ou, perante a incidência da excludente da culpabilidade referente a inexigibilidade de conduta diversa, por isso, tal análise será dirimida pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, veja-se o depoimento da testemunha Adriana Mendes dos Reis em juízo,
in verbis
:

“[...] Foi assim, primeiro começou a briga entre o casal, aí ciúme né, ele puxou uma faca lá, só que nessa hora eu tava lá fora, que nem os outros, eu tava vendo de longe, aí deu essa confusão, aí depois separaram, aí depois disso, que separaram a briga, uma discussão entre casal lá que tava com uma faca, aí eu fui pro banheiro, aí na hora que eu entrei no no banheiro, aí eu escutei, tava lá dentro, e eu escutei um barulho, tipo uma bombinha, aí falei ‘meu Deus do céu, será que é uma bombinha, mas quem que vai soltar bombinha numa festa?’, aí eu falei ‘não vou sair daqui, vou esperar’, um griteiro lá fora, o povo gritando, escutei mais uns, eu não me lembro se foi cinco ou seis disparos, os barulhos que eu escutei, tipo disparo, bombinha assim, aí eu fiquei dentro do banheiro, pedindo ‘meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo ali fora?’, aí assim que eu escutei o povo gritando, gritando, gritando, gritando, gritando, aí não escutei mais barulho de arma de fogo, aí eu peguei e saí pra fora do banheiro, na hora que eu abri a porta do banheiro, eu encontrei ele caído [...]”

Ainda, Solange da Silva, esposa da vítima, narrou em juízo, in verbis:

“[...] Informante: Então, ele tava lá né, eu tava nessa lanchonete, aí eu fui até lá, aí nós teve um desentendimento, eu e ele né, aí nós brigou e tal, aí ele falou pra mim ir embora, e eu falei ‘eu não vou, eu não vim com você então eu não vou’, aí ele pegou falou ‘é, você não vai?’, falei assim ‘não’, aí ele saiu, e eu fiquei ali conversado, aí de repente, eu não sei quanto tempo mais ou menos e ele voltou, eu tava de costas conversando com um casal, aí de repente eu só vi, ele colocou a faca no meu pescoço e começou não tem, aí a minha irmã tava lá, pediu isso, pediu aquilo, me tirou do local e me levou lá pro outro lado, e ele ficou lá perto daquela parte do banheiro lá né, aí eu só escutei os tiros, aí corri lá com a minha irmã no meio de um monte de gente, mas eu não imaginava que era ele né. Aí quando eu voltei, ele já tava caído perto do banheiro, baleado né, e o rapaz que tinha atirado nele, um tal de Chico, tava correndo na direção da moto, foi isso que aconteceu. [...]

Promotora: E por que esse Gaúcho que deu os disparos, vulgo Chico, porque que ele teria dado os disparos no esposo da senhora, a senhora sabe o motivo?

Informante: Não sei, até hoje não entendi isso.

Promotora: Mas a senhora conhecia ele, esse Chico?

Informante: De vista

(...)

Promotora: Quando a senhora viu, já viu o seu marido morto no chão?

Informante: Sim, já tava no chão, praticamente morto.

Promotora: E a senhora viu o Chico, o que deu os tiros fugindo?

Informante: Sim, contaram ‘foi ele que atirou’, aí quando eu olhei era ele.

(...)

Promotora: Mas a senhora viu se teve alguma confusão entre eles? Ou a senhora só ouviu os disparos?

Informante: Eu só ouvi os disparos.

Promotora: E a senhora viu o Gilmar que deu os disparos subindo na moto e fugindo?

Informante: Isso, exato. [...]”

Nesse aspecto, Rosangela Bernardo da Silva, irmã da viúva da vítima, testemunhou em juízo,
in verbis
:

“[...] nós estávamos lá no baile que seria lá na Boate Azul né, e a briga começou entre ele e a minha irmã, esse rapaz que matou meu cunhado, não tinha nada a ver, aí os dois começaram a brigar, briga de casal etc, etc, e eu tava lá, eles estavam brigando e eu estava do outro lado da rua procurando uma carona pra mim ir embora, que eu tinha bebido nesse dia e eu não queria dirigir e nisso, esse rapaz entrou na briga sem nada a ver, ele levantou sacou a arma e matou meu cunhado, tipo, a briga era dos dois e ele levantou, eu chego a tremer de nervoso não tem, levantou e matou e pronto, como se fosse um animal, a briga não tinha nada a ver com ele, era briga de casal, marido e mulher (...) esse cidadão, levantou, sacou a arma e matou, deu seis tiros, nem era defesa, nada a ver com a defesa, que ele ia defender a si próprio, ele só levantou, sacou a arma e matou, poderia ser qualquer outra pessoa [...]”

Por sinal, a testemunha Claudio Mendes dos Reis, relatou,
in verbis
:

“[...] Eu vi o Gilmar com uma faca pro lado da mulher dele, querendo matar a mulher, aí neste momento eu saí pra fora, tentei conversar com ele, ele pediu pra mim não entrar na briga e a briga seguiu, aí eu voltei pra trás, eu voltei e fiquei dentro do bar, aí demorou uns minutos eu sai de novo, aí quando eu sai eu ouvi os tiros, mas eu não vi o que aconteceu [...]”

Ainda, o policial Clóvis Machado, que atendeu a ocorrência, narrou em juízo:

“[...] A gente estava de serviço na data do fato, acredito que nem de serviço eu tava, estava de sobreaviso se não me falha a memória, o policial que estava de serviço acionou pra ir fazer o atendimento de uma ocorrência onde, a princípio, havia tido o disparo de arma de fogo; aí deslocamos de imediato até a Boate Azul, que era uma lanchonete no setor industrial, chegando lá a gente já encontrou o alvoroço grande, a população tudo ao redor próximo ao banheiro dizendo que tinha um cara baleado; chegamos ao local e observamos que o cara apresentava perfurações provenientes de arma de fogo, tava caído ao solo, ainda com vida, então a gente fez o isolamento do local e acionamos de imediato o socorro; que prontamente deslocou até o local, porém ao chegar lá já constataram o óbito da vítima; durante os trabalhos foi colhido algumas informações que apontaram que a vítima estava tendo uma discussão com a sua esposa né e que tentou agredir, no momento em que o Gilmar, vulgo Chico, foi um dos que tentaram intervir nessa situação aí, aí acabou que a vítima parou de discutir com a sua mulher, que também seria uma vítima da situação, e começou o desentendimento entre ele e o Chico; no momento que a princípio eu não me recordo exatamente estava em posse de uma bereta e aí feito os disparos contra ele na porta do banheiro; posteriormente depois desses fatos tomou rumo ignorado; a polícia após acionar o socorro, foi constatado o óbito aí tivemos que ficar aguardando no local a presença da polícia civil pra fazer os procedimentos; (...) posteriormente a esse fato iniciou-se busca por vários locais e recebemos informações que possível paradeiro do Chico, um deles foi na residência; que chegamos lá a porta já tava aberta com as coisas reviradas e encontramos alguns cartuchos intactos e também cartuchos deflagrados; (...) foi recolhido o material, foi continuado as buscas durante a madrugada inteira e não logramos êxito em localizá-lo.[...]”

Por sua vez, o réu Gilmar Bergozza, vulgo “Chico”, confessou que atirou na vítima, contudo, conferiu uma versão completamente distinta de todas as testemunhas que presenciaram como o crime foi praticado. O acusado afirmou que já possuía a arma de fogo utilizada e costumava carregar consigo. Disse, também, que a suposta briga entre a vítima e sua esposa teria ocorrido do lado de fora do Bar Boate Azul. O réu afirmou que viu a vítima puxando o cabelo de Solange e colocando uma faca em seu pescoço. Relatou que quando Gilmar apontou a faca para as costas de sua mulher, ele gritou “
Oh meu Deus, não deixa o homem matar a mulher
” e, neste momento, sacou a arma e efetuou os disparos.

Vê-se que a palavra da vítima ressoa isolada nos autos, haja vista que os demais meios de prova não corroboram com a sua versão apresentada.

Com efeito, na residência do acusado foram encontradas 04 (quatro) munições de calibre .20, sendo 02 (duas) munições intactas e 02 (duas) munições deflagradas, também encontraram 09 (nove) munições de calibre .24, sendo 03 (três) intactas e 06 (seis) deflagradas. O laudo n. 500.2.03.2015.017404-01 constatou que as armas do acusado demonstraram-se eficientes para a realização de disparos.

Logo, do conjunto probatório, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que o pronunciado tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, ou, diante de inexigibilidade de conduta diversa, pois a descrição fática não reflete a robustez necessária de que ele estava à mercê de injusta agressão, apta a justificar os 06 (seis) tiros que desferiu contra a vítima, atingindo-as em regiões vitais, muito menos de que ele tenha agido moderadamente, se fosse o caso. Dessa forma,
incabível falar-se em absolvição sumária.

Perante o exposto, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e se realmente foram dissociados de
animus necandi
(intenção de matar).

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria

deve ser submetida

à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada
.”
(N.U 1001219-80.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (destaquei)

Ressalto ainda, que a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano, à luz do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Feitas tais considerações, não há que se considerar as teses apresentadas pela defesa: da legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e desclassificação.

Ressalta-se que, para a desclassificação do delito doloso contra a vida é preciso a demonstração inconteste de ausência de
animus necandi.

In casu
, há nos autos indícios de que o recorrente praticou a conduta criminosa com
animus necandi

devido a intensidade da agressão contra a vítima, consistente em seis tiros de arma de fogo.

Assim,
a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo419doCódigo de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art.74,§ 1º, doCódigo de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido comanimusnecandi(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de despronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que tange a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, a defesa pugna pelo seu afastamento, contudo, sem apresentar quaisquer motivos para tanto.

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que mesmo após ter atingido Gilmar com o primeiro tiro, o acusado permaneceu atirando.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe justifica.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]” (HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).
(destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo nº 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso e mantenho a pronúncia do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025